Tribunal: TJDFT
Processo: 0746129-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0746129-81.2022.8.07.0001 APELANTE: EMPLAVI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL JARDINS DOS IPES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a Apelante para que se manifeste quanto à tempestividade do recurso. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora